Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710607-39.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANY GOMES, IVARENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA, IVETE DE ARAUJO SANTOS DE SOUZA, IVETE FRANCISCA PEREIRA, IVO DE BRITO VANDERLEI, IVONALDO SANTOS DA SILVA, IVONE PORTELA DE OLIVEIRA, IVONETE DE ARAUJO SANTOS, IVONILDA FERREIRA DE MIRANDA ALVES, IVONE CANDIDA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por IVANY GOMES e OUTROS. O processo encontra-se suspenso, aguardando julgamento do EREsp. n. 1.301.935/DF. Na petição de ID 7501960, há requerimento de “exclusão da representação do Substituído IVETE DE ARAUJO SANTOS DE SOUZA - CPF: 345.073.291-91, com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC/15, de modo que seja homologado o pedido de desistência em anexo, declarando-se EXTINTO o processo sem resolução do mérito para o mesmo.” (sic) Entretanto, o termo de desistência subscrito pela exequente IVETE DE ARAUJO SANTOS DE SOUZA refere-se à “exclusão no processo ajuizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do DF – SAE/DF, na condição de substituto processual (...)” nos processos 0037777-55, 000109621-99 e 0032335-90, não se referindo especificamente a este Cumprimento de Sentença. Assim, necessário esclarecer se se trata de desistência do recurso, em relação à subscritora do termo de desistência (art. 998 do CPC), ou se trata de desistência da ação (art. 485, VIII, CPC), devendo, na primeira hipótese, ser colacionado novo termo de desistência, específico para o presente recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora